Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPROVADAS AVARIAS EM VEÍCULO DE SERVIDORA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS (PONTO INCONTROVERSO). “AMEAÇAS E XINGAMENTOS” PROFERIDOS DE FORMA GENÉRICA POR ACOLHIDO NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Superada a questão de reparação por danos materiais (ausente impugnação), a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventual compensação por danos morais.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que “não é possível admitir ameaças físicas ou psicológicas no ambiente de trabalho, não sendo possível a mera alegação de que o trabalho envolve risco para eximir o Estado da sua responsabilidade”, circunstância que a teria abalado emocionalmente, em virtude das ameaças proferidas pela acolhida no sistema de assistência social (Unidade de Acolhimento – UNAC do Recanto das Emas).
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
IV. No caso concreto, a recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, Artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer ação/omissão do Estado suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta do requerido e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de indenizar.
V. No ponto, a situação vivenciada pela requerente/recorrente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, sobretudo porque, conforme relatado no livro de ocorrências à fl. 31 (ID. 20380752, pág.11), os “palavrões”, “xingamentos” e “ameaças” proferidos pela acolhida (terceiro estranho à lide) não teriam sido direcionados especificamente à requerente, mas a todos os presentes no local.
VI. Ademais, como bem pontuado na sentença, “(...) não há como o ente público evitar tais palavras e xingamentos de acolhidos no sistema de assistência social. Por fim, é inerente ao cargo da autora lidar com pessoas em excepcional situação de vulnerabilidade social, física e psíquica. O enfrentamento de contextos como o narrado nos autos é parte das atribuições do cargo e não gera, por si só, ofensa a aspecto da personalidade dos servidores”.
VII. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).